Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-83.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800677-83.2022.8.14.0123

APELANTE: VICENTE NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800677-83.2022.8.14.0123

APELANTE: VICENTE NUNES DA SILVA.

APELADO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESª. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO AO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE – PLEITO INSTRUÍDO SEM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319, 320 E 321 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que a demanda não foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que o requerente não atendeu ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC;

2. A juntada de extrato da conta corrente no período compreendido entre os
30(trinta) dias anteriores e os 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo,
é requisito indispensável à propositura da ação, visto que tal documento é fundamental para comprovar o recebimento ou não dos valores relativos ao empréstimo.

3. A parte autora não é hipossuficiente para a produção de tal prova que fora determinada pelo juízo de 1º grau, qual seja, o extrato acima referido. Portanto, não havendo justificativa para não fazê-lo.

4. Magistrado, com base no dever geral de cautela pode/deve exigir que a parte autora apresente nos autos documentos capazes de comprovar a comprovação de seu direito, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VICENTE NUNES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
que move contra
BANCO PAN S.A.,
indeferiu a inicial.

Em sua exordial (ID. 14598836) o autor alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco, sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do contrato nº
309115988
, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID. 14598843) extinguindo o feito sem resolução do mérito, visto que, após determinar a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora pediu dilação de prazo e não juntou o referido comprovante.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 14598849) defendendo a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da inicial, bem como a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo estabelecida e requerendo a nulidade da sentença recorrida.

Contrarrazões constantes no ID 14598853 pedindo que seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo de primeiro grau determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda à inicial (ID 14598841), para trazer aos autos o extrato de sua conta bancária referente aos
30(trinta) dias anteriores e os 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo
.

Uma vez transcorrido o prazo, o magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial bem como o pedido de dilação de prazo para emendar a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

[...]“
Conforme relatado, foi oportunizada à parte autora a emenda da inicial, tendo o despacho indicado com precisão o que deve ser corrigido ou complementado em atenção ao pedido da cooperação (art. 6°, CPC/2015).

Ressalto que, não cabe dilação de prazo para cumprimento da diligência requerida, tendo em vista que 15 (quinze) dias
úteis
é um tempo razoável para que sejam retirados os extratos bancários pela parte autora.

Cumpre esclarecer também, que a dilação de prazo neste caso se mostra incompatível com a celeridade que se exige no procedimento submetido aos juizados especiais.

Não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda a inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação em tempo, deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts. 319 e 320 do NCPC.

Nesse sentido, diz o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir a petição inicial
;

Por outro lado, explicita o art. 321 e parágrafo único do NCPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial no prazo, nos moldes determinados.

Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do CPC.

Diante do exposto,
EXTINGO o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.”

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda à inicial, pois, embora não tenha juntado aos autos os comprovantes solicitados pelo juízo, pugnou pela inversão do ônus da prova, solicitando para tanto, que o juízo oficiasse o banco para o fornecimento dos extratos do período, além de aduzir que a exordial contém todos os requisitos elencados no art. 319, do CPC.

Não assiste razão ao recorrente. Explico:

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320, do CPC.

Nesta senda, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC e artigos antecedentes.

No ínterim, considero que juntada de extrato da conta corrente do autor é requisito indispensável à propositura da ação, visto que tal documento é fundamental para comprovar o recebimento ou não dos valores relativos ao empréstimo.

Nota-se que a parte requerente não é hipossuficiente para a produção das provas conforme determinado, não havendo justificativa para não fazê-lo.

Assim, entendo que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito. Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu.

Colaciono jurisprudência deste E. TJPA:

(...) AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em caso de indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, sem que tenha havido a citação do réu, os autos deverão ser imediatamente encaminhados para o Tribunal. Assim, em caso de interposição do recurso de apelação pela parte autora, é desnecessária a intimação do r& (TJ-PA - AC: 00058565220188141875, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021).

Finalmente, acrescento que em diversos Tribunais do Brasil foi constatada a existência de um alto índice de demandas predatórias sobre essa mesma temática de empréstimos fraudulentos. Assim, é perfeitamente possível que o Magistrado exija que a parte autora apresente documentos capazes de lastrear as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo procuração atualizada, declaração de residência e extratos bancários, com base no seu dever geral de cautela, bem como para alcançar a verdade real dos fatos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 27/02/2024